Tribunal: TJDFT
Processo: 0031746-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0031746-35.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante as peças de IDs 28232433 e 28355581 ambas as partes formulam pedido de realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência a realizar-se em 1.9.2021, às 13h30 (ID 28112052). A zelosa Secretaria certificou nos IDs 28261935 e 28359621 a impossibilidade de sustentação oral na espécie. Estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo interno desde que interposto contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança, reclamação e revisão criminal. No caso dos autos, o agravo interno foi tirado de decisão deste Relator que apreciou, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, as apelações cíveis interpostas, dando provimento ao apelo do réu e julgando prejudicado o recurso do autor (ID 19193036). Portanto, o caso não se amolda à previsão regimental, de razão por que indefiro ambos os pedidos de sustentação oral formulados. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador